Tribunal: TJSP
Processo: 1131129-78.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Transporte urbano de pessoas. Ação condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Improcedência em primeiro grau.

A responsabilidade civil no contrato de transporte que é objetiva. Transportador só se exonera do dever de indenizar o dano causado, se provar caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na espécie.

Prática de ato violento por

Ementa:
Transporte urbano de pessoas. Ação condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Improcedência em primeiro grau.

A responsabilidade civil no contrato de transporte que é objetiva. Transportador só se exonera do dever de indenizar o dano causado, se provar caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na espécie.

Prática de ato violento por terceiro no interior de vagão contra passageira. Episódio previsível e que se insere no risco de atividade da prestadora do serviço.

Circunstância que causou hematomas e dores pelo corpo da vítima. Perturbações que superam os meros aborrecimentos e atingem diretamente sua honra e dignidade. Dano moral caracterizado.

Dever de indenizar que se impõe, por força dos arts. 734 e 735, do Código Civil, Súmula 187, do c. STF, bem como do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Sentença reformada. Ação julgada procedente. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131129-78.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREIA
FAGUNDES FELIX DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM JULGAMENTO ESTENDIDO POR
MAIORIA DE VOTOS DERAM PROVIMENTO AO RECURSO VENCIDOS O 2o E
5o DESEMBARGADORES QUE LHE NEGAVAM PROVIMENTO. DECLARA
VOTO VENCIDO O 2a DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO, HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE
GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n° 43.434
Apelação n° 1131129-78.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Apelante: Andreia Fagundes Felix de Carvalho
Apelada: Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô
Transporte urbano de pessoas. Ação condenatória ao
pagamento de indenização por danos morais. Improcedência
em primeiro grau.
A responsabilidade civil no contrato de transporte que é
objetiva. Transportador só se exonera do dever de indenizar o
dano causado, se provar caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima, o que não se verificou na espécie.
Prática de ato violento por terceiro no interior de vagão contra
passageira. Episódio previsível e que se insere no risco de
atividade da prestadora do serviço.
Circunstância que causou hematomas e dores pelo corpo da
vítima. Perturbações que superam os meros aborrecimentos e
atingem diretamente sua honra e dignidade. Dano moral
caracterizado.
Dever de indenizar que se impõe, por força dos arts. 734 e 735,
do Código Civil, Súmula 187, do c. STF, bem como do art. 14,
§ 3o, II, do CDC.
Sentença reformada. Ação julgada procedente. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de ação de condenação a indenizar por danos morais,
reportada a ato violento ocorrido no interior de vagão de transporte
coletivo de pessoas.
A r. sentença assentou a improcedência dos pedidos e
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade processual concedida.
Apelou a autora para a reforma da conclusão de primeiro grau,
sob o fundamento de que foi vítima de agressão física quando utilizava os
serviços de transporte prestados pela ré, o que lhe causou hematomas e
dores pelo corpo por diversos dias.
Alega que o fato lhe acarretou abalo de ordem moral e traumas
de ordem emocional, tendo havido o descumprimento do contrato de
transporte no que tange à cláusula de incolumidade.
Assevera que a responsabilidade da ré, nessa espécie de
contrato, é objetiva, e como tal não é ilidida por culpa de terceiro.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O d. Juízo “a quo” entendeu que o evento que se tratou de fato
doloso praticado por terceiro não é abrangido pela atividade-fim de
transporte da ré e, portanto, não há que se falar em nexo de causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre os danos alegados e os serviços prestados para que a ré seja
responsabilizada.
Entretanto, é incontroverso que a autora foi vítima de agressão
física por terceiro no interior de vagão de transporte coletivo de pessoas
prestado pela ré, porquanto não houve insurgência com relação a essa parte
da sentença que, assim, é tida como superada.
A polêmica está em analisar se a ré deve ou não ser
responsabilizada por ato praticado por terceiro a passageira enquanto
utilitária dos serviços prestados por ela.
É sabido que toda lesão que o passageiro de coletivo ou
similar venha a sofrer subordina a transportadora ao pagamento da
indenização que lhe competir.
Isso porque a responsabilidade, no caso, é objetiva, ou seja,
decorrente da simples existência do contrato de transporte.
Nos termos do artigo 734, do Código Civil, “O transportador
responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade”.
A par disso, não se descura que o Código de Defesa do
Consumidor, em seu §3o, do artigo 14, estabelece que o fornecedor de
serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
No entanto, quanto ao terceiro, não se pode deslembrar que o
artigo 735, do Código Civil, estabelece que “A responsabilidade contratual
do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de
terceiro, contra o qual tem ação regressiva”, dispositivo este que repete o
entendimento firmado na Súmula 187, do egrégio Supremo Tribunal
Federal.
Sendo assim, uma vez celebrado o contrato, assume a empresa
a obrigação de transportar o passageiro, incólume, de um local para outro,
e só estará isento se os danos causados tiverem sido oriundos de incidente
provocado por “caso fortuito”, “força maior” ou ainda por “culpa do
passageiro”.
Na hipótese vertente, os elementos de prova coligidos aos
autos afastam tais excludentes, cabendo ressaltar que o incidente pelo qual
passou a autora somente ocorreu porque o infrator se aproveitou da má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação dos serviços oferecidos com transporte de passageiros em vagões
de trem que se encontram lotados e sem presença de segurança, seja por
agentes capacitados ou por câmeras de segurança.
No entanto, não se pode deslembrar que o transportador deve
preservar a incolumidade do passageiro desde o momento em que este
embarca até o seu destino.
Demais disso, o episódio pelo qual passou a autora é
previsível e se insere no risco da atividade exercida pela ré, de tal sorte que
deve esta responder pelos danos que a autora alega ter sofrido.
Nesse sentido é o entendimento desta colenda Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL -
CONTRATO DE TRANSPORTE - PRÁTICA DE ATO
LIBIDINOSO CONTRA PASSAGEIRA NO INTERIOR DO
VAGÃO - FATO INCONTROVERSO - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA SOB A
ÓTICA DA CULPA DE TERCEIRO DE QUE NÃO SE
COGITA NA HIPÓTESE - PRÁTICA DELITUOSA
FAVORECIDA
PELAS
CONDIÇÕES
EM
QUE
O
SERVIÇO É PRESTADO PELA RÉ QUE, POR ISSO, DEVE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPORTAR
OS
RISCOS
DAÍ
INERENTES
-
PREVISIBILIDADE E EVITABILIDADE DO EVENTO
QUE AFASTAM A CARACTERIZAÇÃO DA FORÇA
MAIOR
-
DEVER
DO
RÉU
DE
GARANTIR
A
INCOLUMIDADE
DE
SEUS
PASSAGEIROS
DESCUMPRIDO
-
INDENIZAÇÃO
DEVIDA
-
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 734 E 735, DO CÓDIGO
CIVIL E SÚMULA 187, DO COLENDO STF, BEM COMO
DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC - AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PROVIDO” (Apelação no 1106199-35.2014.8.26.0100, Rel.
Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. 01.06.2016).
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

ATO
OBSCENO
PRATICADO CONTRA A AUTORA DENTRO DO TREM
DA REQUERIDA
TRANSPORTE COLETIVO
Ato
atentatório à incolumidade moral da passageira - Nexo causal
demonstrado nos autos - Responsabilidade objetiva do
transportador, que não é elidida por culpa de terceiro - Arts.
734 e 735, Código Civil - Teoria do risco profissional -
Súmula 187-STF - Além disso, o autor da ofensa era agente de
segurança da CPTM - Dano moral configurado, na medida em
que a autora experimentou efetivo abalo emocional e
humilhação
Sentença de improcedência reformada -
Condenação da requerida ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO” (Apelação no 1099432-44.2015.8.26.0100, Des.
Rel. SERGIO SHIMURA, j. 31.08.2016).
Dito dessa forma, no que diz respeito à quantificação dos
danos morais, convém descrever os fatos ocorridos.
Segundo a autora, no dia 30/03/2018, por volta das 00h05,
estava retornando para sua residência na companhia de sua filha e de duas
amigas. Enquanto a composição passava pela estação Penha o agressor
começou a assediar verbalmente uma de suas amigas, com prática de ato
libidinoso, ao passar a mão da coxa direita daquela.
A autora e suas amigas tentaram conter o agressor que
desferiu chutes e golpes contra a autora, atingindo seus braços e peito.
Diante da confusão, outros passageiros foram ao auxílio da
autora e detiveram o indivíduo na plataforma da Estação Guilhermina até a
chegada dos agentes de segurança que encaminharam os envolvidos para a
lavratura de Boletim de ocorrência.
Nessa ordem de ideia, é inegável que o episódio trouxe para a
vítima perturbações de ordem emocional que superam os meros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aborrecimentos e atingem diretamente sua honra e dignidade, de modo que
se revela adequada à natureza do dano, às condições sociais e econômicas
da ofendida e da empresa ofensora, bem como para compensar os
dissabores e sofrimentos pelos quais passou a demandante, a fixação do
valor indenizatório em R$8.000,00.
Por essas razões, a sentença merece ser reformada, para que a
ação seja julgada procedente a fim de condenar a ré a pagar à autora, a
título de danos morais, a quantia de R$8.000,00, cujo valor deverá ser
atualizado pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal a partir da
publicação desta decisão (Súmula 362, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, na
forma do artigo 405, do Código Civil.
Diante da sucumbência, fica a ré condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20%
sobre o valor da condenação, destacado que tal percentual já abrange o
trabalho desenvolvido na fase recursal.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10245
Apelação Cível no 1131129-78.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Andreia Fagundes Felix de Carvalho
Apelado: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 10245 DIVERGENTE AO DE No 43.434 DO
DES. SEBASTIÃO FLÁVIO
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino
Adotado na íntegra o relatório da lavra do E. Relator,
passo a lançar minha divergência no que tange ao mérito recursal, venia maxima
concessa.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por Andreia Fagundes Felix de Carvalho em face de Companhia do
Metropolitano de São Paulo - Metrô, consubstanciada, em síntese, em agressões
físicas sofridas dentro das dependências da requerida.
O decisum objurgado julgou improcedente o pedido (fls.
94/98), contra o que se insurgiu a requerente arguindo que a responsabilidade da
requerida é objetiva, inexistindo causas excludentes do dever de indenizar, já que foi
agredida por outro passageiro no interior do vagão do metrô. Subsidiariamente, pede
sejam afastadas ou reduzidas as verbas de sucumbência.
Sem razão, todavia.
É cediço que a responsabilidade do transportador
independe de prova de culpa, porquanto é objetiva, nos termos do ditado no art. 734,
caput, do Código Civil: “O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer
causa excludente da responsabilidade”, e conforme o disciplinado pelo Código de
Defesa do Consumidor que expõe, no artigo 14: “O fornecedor de serviços responde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Contudo, faz ressalva o § 3o daquele mesmo dispositivo:
“(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Dessa forma, resta evidente que a requerida possui
responsabilidade objetiva, que só pode ser afastada se comprovada culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro.
No caso dos autos, a recorrente narra situação de culpa
exclusiva de terceiro, já que pretende ser indenizada por danos morais decorrentes de
agressão física sofrida dentro do vagão do metrô.
Conforme Boletim de Ocorrência, o passageiro Denery
Mafuca Barros passou a dirigir gracejos a Camila e em seguida veio a alisar a perna
direita, altura da coxa, passando a ser advertido e interpelado pelas vítimas. O autor
passou a discutir com as vítimas, quando investiu contra as mesmas e desferiu chutes,
sendo então abordado e agredido por usuários, com o alinhamento da composição na
estação GUILHERMINA e com a chegada dos metroviários CARLOS ALBERTO
SANTOS RODRIGO E JURANDIR RIBEIRO DA SILVA, o autor foi contido (fls. 25).
De fato, o que se dessume da acurada análise dos autos é
que, embora comprovada e incontroversa a agressão sofrida pela apelante por outro
usuário do metrô, mostra-se inafastável a excludente de responsabilidade por culpa
exclusiva de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II do Diploma Consumerista.
Isso
porque
não
há
qualquer
razoabilidade
ou
proporcionalidade em querer atribuir à ré a culpa pela extrema falta de respeito e, mais,
de noção mínima de civilidade do passageiro agressor.
É evidente ser impossível a colocação de seguranças para
cada passageiro embarcado por parte da demandada, o que seria absolutamente
infactível.
Vale consignar, ademais, que violência física praticada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quem nenhuma relação tem com a concessionária rompe o nexo de causalidade mínimo
exigido para reconhecimento de conduta da ré passível de reprimenda.
Aliás, conforme bem salientado pelo magistrado a quo,
“(...) Compulsando detidamente os autos, evidencia-se da dinâmica do evento que se
tratou de fato doloso praticado por terceiro, não abrangido pela atividade-fim de
transporte da ré, conforme termo circunstanciado reproduzido às fls. 77/80. É que a
obrigação da requerida quanto ao fornecimento de segurança e incolumidade se refere
às condições dos trilhos e da segurança no transporte em si, tais como condição de
dirigibilidade, boa sinalização, conservação dos trilhos, serviço de socorro, não
alcançando o evento narrado, na medida em que foge à esfera de seu controle a
conduta individual dos usuários. Não há como se exigir da requerida vigilância
ininterrupta sobre toda a extensão da ferrovia, a fim de evitar a prática de infrações
criminais deste jaez em suas composições, mesmo porque não tem o dever de
policiamento ostensivo, eis que a segurança pública é atribuição indelegável do Estado.
De acordo com os documentos carreados às fls. 23/25 e 71/82, verifica-se que o autor
da agressão foi devidamente identificado e encaminhado à delegacia pelos os agentes
de segurança metroviários juntamente com a autora e demais vítimas para lavratura do
boletim de ocorrência e apuração dos fatos pela autoridade policial competente. Nem
se alegue que houve imprudência, negligência ou imperícia, pois afere-se, ainda, que os
referidos agentes atenderam prontamente a chamada via rádio para comparecerem na
plataforma da estação em que se encontrava a composição, prestando imediato socorro
às vítimas e oferecendo-lhes atendimento médico, as quais recusaram, inclusive a
autora” (fls. 96).
A corroborar essa linha de raciocínio, colaciono os
seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“CONTRATO DE TRANSPORTE Passageira que alega ter
sofrido lesões ao ser empurrada por um aglomerado de
usuários que adentraram o vagão em que ela estava quando as
portas do trem de propriedade da ré se abriram para
embarque em determinada estação Pedido de indenização por
danos morais e materiais julgado improcedente Hipótese em
que os danos alegados ocorreram por culpa de terceiros
Excludente do dever de indenizar Inteligência do art. 14, § 3°,
II, do CDC Julgamento antecipado da lide que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizou cerceamento de defesa Sentença mantida Recurso
não provido” (Apelação no 0193336-43.2012.8.26.0100;
Relator(a): Paulo Pastore Filho; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 13/07/2015).
“Responsabilidade
civil
-
Indenização

Transporte
metroviário de pessoas - Acidente - Lesões corporais graves -
Culpa de terceiro - Indiscutibilidade - Ausência de nexo causal
entre a conduta danosa e a atuação da ré - Fortuito externo
configurado - Recurso desprovido - Sentença mantida”

(Apelação no
991.08.075286-8;
Relator(a):
Ademir
Benedito; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
09/12/2009).
“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Pretensão da autora ao ressarcimento
pelos danos sofridos em razão de queda nas escadarias de
acesso a terminal rodoviário Sentença de improcedência
Inconformismo da autora Acidente causado por culpa de
terceiro Caso fortuito externo Excludente de responsabilidade
(CDC, art. 14, § 3o, II) Ré que prestou socorro e providenciou
o devido encaminhamento da autora ao pronto socorro
Ausência de omissão ou negligência do fornecedor de serviços
Descabimento do dever de indenizar, ante a ausência de
defeito na prestação de serviços Sentença mantida Precedente
jurisprudencial Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
deste Eg. Tribunal Recurso não provido”
(Apelação no
0236408-22.2008.8.26.0100; Relator(a): Fábio Quadros;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 12/02/2015).
“Indenização por danos materiais e morais Apelante que, nas
dependências da estação do Metrô, é colidida por rapaz que
corna sobre a plataforma, é derrubada e cai sobre o braço,
sofrendo "fratura do tipo luxação no cotovelo direito"
Necessidade de comparecimento para atendimento médico e
fisioterapia Indenização indevida Fato exclusivamente de
terceiro e sem nexo causal" com a prestação de serviço de
transporte Recurso improvido” (Apelação no 7.301.936-2;
Relator(a): Erson Teodoro de Oliveira; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 04/02/2009).
Destarte, ausente omissão, conivência ou negligência por
parte da fornecedora de transporte recorrida e evidenciada a culpa de terceiro, resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurado o rompimento do nexo causal entre os serviços por ela prestados e os
efetivos danos sofridos pela autora, desaguando no afastamento do dever de indenizar.
Também não comporta reparos a decisão profligada no
que tange às verbas de sucumbência, as quais foram fixadas em desfavor da requerente,
porque foi a parte vencida.
Os honorários advocatícios, além disso, foram arbitrados
em seu percentual mínimo, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
não encontrando amparo legal sua redução.
Por derradeiro, majoram-se os honorários advocatícios
para 12% do valor atualizado da causa, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO

2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
1144D605
11
15
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
13735ECC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1131129-78.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.